Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO PARA VEÍCULO ELÉTRICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para impedir a cobrança de IPVA, no exercício de 2025, sobre veículo elétrico de propriedade da impetrante.
2. A sentença reconheceu que a Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 4/12/2024, restringiu a isenção do IPVA aos veículos adquiridos em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, mas não poderia produzir efeitos imediatos em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a alteração legislativa que restringiu a isenção do IPVA pode ser aplicada ao exercício de 2025, considerando os princípios constitucionais da anterioridade tributária anual e nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 7.591/2024 modificou o art. 2o, § 6o, III, da Lei Distrital no 6.466/2019, restringindo a isenção do IPVA aos veículos adquiridos em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.473.645/PA (Tema 1.383), fixou tese de que a anterioridade geral e nonagesimal se aplica à redução ou supressão de benefícios fiscais que resultem em majoração indireta de tributos.6. A norma distrital somente poderia produzir efeitos após o exercício financeiro seguinte à publicação (1o/01/2025) e após 90 dias (4/03/2025).7. O fato gerador do IPVA ocorre em 1o/01/2025, conforme Lei no 7.431/1985 e Decreto no 34.024/2012, razão pela qual houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.8. A restrição legal não pode incidir sobre o exercício de 2025, assegurando à impetrante o direito líquido e certo à manutenção da isenção do IPVA, sem aplicação das limitações introduzidas pela Lei no 7.591/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A supressão ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
2. A Lei Distrital no 7.591/2024 não pode produzir efeitos sobre o IPVA do exercício de 2025, em razão da anterioridade nonagesimal."
Dispositivos relevantes citados: art. 150, III, b e c, e § 1o; art. 152, CF; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 7.431/1985; Decreto no 34.024/2012.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.473.645/PA (Tema 1.383); TJDFT, Acórdão 2057977, 0705650-87.2025.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2062863, 0706657-17.2025.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2056538, 0701516-17.2025.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 24/10/2025.